Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de decisão judicial, contra a qual foi interposta apelação, que não extinguiu o processo, mas tão somente homologou os cálculos periciais e encerrou a fase de liquidação de sentença, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação. Precedentes do colendo STJ.
2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.